Tribunal: TJMT
Processo: 1028717-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028717-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PALMIRO DA SILVA MACIEL - CPF: 537.704.041-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE ACESSO – ATO DISCRICIONÁRIO – AÇÃO PENAL EM CURSO – ACUSAÇÃO DE CONCUSSÃO E DESOBEDIÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção na carreira militar é ato discricionário do administrador, e, para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto n. 2.468/2010, o policial militar deverá ter idoneidade moral, a ser analisada pela Comissão de Promoção

de Praças.

Inexiste ilegalidade na decisão que considera inapto a figurar no quadro de acesso à promoção o militar que responde a processo criminal pela prática dos crimes de concussão e desobediência à lei.

Descabe a concessão da ordem, em mandado de segurança, quando não evidenciado, de plano, o direito líquido e certo alegado pelo impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Palmiro da Silva Maciel, contra a sentença do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o suposto ato ilegal da lavra do Comandante Geral-Adjunto da Polícia Militar e do Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, denegou a ordem por meio da qual pretendia o deferimento de sua inclusão no Quadro de Acesso para Promoção de Praças, para a graduação de 2
o
Sargento (id. 73151498).

Afirma que, após 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de efetivo serviço à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, concorreu à promoção à graduação de 2
o
Sargento, prevista para 05/09/2017, mas, em razão de suposta ausência de conceito moral, não fora incluído no quadro de acesso, nos termos da Ata n. 009/CPP/2017, da Reunião da Comissão de Promoção Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que preenchia todos os requisitos previstos no artigo 21 da Lei n. 10.076/2014, mas a Comissão de Promoção de Praças entendeu que não possuía idoneidade moral para galgar a promoção, pois respondia ao Processo n. 11006- 70.2015.811.0042, Tipo Penal
–
Auto de Prisão Preventiva, Numeração Única 13678-51.2015.811.0042, perante a 11
a
Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá.

Alega violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto referido processo ainda estava em fase de instrução processual, e, portanto, sobre ele não pendia qualquer condenação transitada em julgado, além de todos os demais requisitos legais para promoção terem sido preenchidos, o que evidencia o seu direito líquido e certo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de conceder a ordem e anular os efeitos da ATA No 009/CPP/2017, de 18/08/2017, que não o incluiu no Quadro de Acesso as Promoções de 05/09/2017, incluindo-o, retroativamente, no referido quadro, para o regular processamento de sua promoção ao posto de 2
o
Sargento PM.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 73152006).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso (id. 77881952).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Palmiro da Silva Maciel impetrou o Mandado de Segurança contra o ato
do Comandante Geral-Adjunto da Polícia Militar e do Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na sua exclusão do quadro de acesso à promoção por lhe faltar “conceito moral”, requisito previsto na Lei Estadual n. 10.076/2014, artigo. 21, inciso III, porquanto responde pelos crimes de concussão e inobservância de lei, regulamento ou instrução (Ação Penal n.
13678-51.2015.811.0042
).

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
denegou a ordem sobre o fundamento de que a decisão administrativa decorreu da votação de uma comissão, não possuindo a autoridade tida como coatora poderes para corrigir a ilegalidade apontada, sendo necessária, ainda, a dilação probatória, inviável na via eleita pelo Impetrante.

Irresignado, o Impetrante interpôs o presente recurso de Apelação.

Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito judicialmente invocado.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Sabe-se que a promoção é ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, por meio do preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por sua vez, deve obedecer a ditames legais, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo.

A Lei Estadual n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram ascensão na hierarquia militar aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevê, como condição básica para concorrer à promoção o preenchimento de diversos requisitos, a saber:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III -
ser considerado possuidor de conceito moral
;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

No caso dos autos, a Comissão de Promoção das Praças entendeu que o Apelante não goza de conceito moral, pois responde a ação penal por suposta prática dos crimes de concussão e inobservância de lei, regulamento ou instrução.

Sobre o conceito moral, o artigo 51 do Decreto n.
2.268, de 10/04/2014 reza:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

(...)

§ 3o
Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado
por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção,
concussão
, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina. (negritei)

Nota-se, portanto, que a promoção de militar é, em regra, ato administrativo discricionário, e o preenchimento dos requisitos não garante o direito à promoção.

A propósito, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL
–
ADMINISTRATIVO

–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–

AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
–
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF
–
MILITAR
–
PROMOÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ATO DISCRICIONÁRIO
–
REEXAME
–

IMPOSSIBILIDADE
–
PRECEDENTE DO STJ
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
AUSÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - Esta Corte orienta-se no sentido de que, "nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência" (RMS 13.487/SC, 2a T., Rel. Min. Humberto Martins, DJ 17/09/2007, p. 231). (AgInt nos EDcl no RMS 47433 / GO, STJ, Relator Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 21/03/2017, Diário da Justiça de 29/03/2017).

Como o Impetrante, ora Apelante, responde a ação penal pelo crime de concussão e desobediência à lei, motivo este determinante para que a Comissão de Promoção de Praças não o incluísse no Quadro de Acesso à vaga de graduação a 2
o
Sargento, não se configura o alegado direito líquido e certo a amparar sua pretensão.

Posto isso, tem-se que decisão se revestiu de legalidade, pois a legislação pertinente é clara, ao definir que aquele que não cumpre os requisitos para promoção na carreira militar não está apto à promoção.

Pertinente consignar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

–

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
MILITAR
–
NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO QUANDO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL
–
PREVISÃO DE RESSARCIMENTO DA PRETERIÇÃO
–
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA
–

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior.

2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 31750 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, 1
a
Turma, julgado em 22/04/2014, DJe-105, de 02-06-2014).

Por fim, imperioso salientar que, no que tange à conduta do Apelante, analisada pela Comissão de Promoção, não cabe ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo, haja vista que não se deve imiscuir no seu mérito, mas apenas apreciar seus aspectos de validade e legalidade.

Diante disso, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter integralmente a sentença de denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021